Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-09.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-09.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE CARNIVALI - CPF: 777.539.681-49 (APELANTE), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI - CPF: 704.899.521-19 (APELANTE), WILHIAM SILVA DOS ANJOS - CPF: 022.732.661-03 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 609.454.191-04 (APELADO), JOAO DOS ANJOS FILHO - CPF: 322.072.471-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI - CPF: 704.899.521-19 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CARNIVALI - CPF: 777.539.681-49 (APELADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 609.454.191-04 (APELANTE), JOAO DOS ANJOS FILHO - CPF: 322.072.471-04 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), WILHIAM SILVA DOS ANJOS - CPF: 022.732.661-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DE JOÃO DOS ANJOS E OUTROS NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE INDENZIAÇÃO POR
VÍCIO REDIBITÓRIO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS
REQUERIDOS -
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
-
PROVA ORAL CUJA PRODUÇÃO POSTULADA NÃO SE PRESTA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO -

PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
ACERCA DOS DANOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL -
APELAÇÃO ADESIVA – DANOS MATERIAIS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ - TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO CONSTRUTOR REQUERIDO
–
RECURSO

DOS REQUERIDOS DESPROVIDO E
APELAÇÃO ADESI
VA PROVIDA EM PARTE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Casuística em que
a prova testemunhal pretendida pelos apelantes não se presta ao desenlace da controvérsia, até porque incompatível com os contornos técnicos do ponto central controvertido,
sem que se cogite de
cerceamento de defesa
, porque o juiz está autorizado a dispensar a produção de quaisquer provas que se mostrarem impertinentes.

Demanda que versa sobre vícios de construção, atrai a aplicação do prazo ânuo previsto no art. 445, CC, cujo termo inicial, contudo, se constata a partir do efetivo conhecimento dos vícios ocultos do imóvel, nos termos do §1º do mesmo dispositivo e não da alienação do imóvel.

Se demonstrada cabalmente a existência dos vícios
construtivos, arrimado
em prova pericial
, de rigor a procedência do pedido de indenização
decorrente da má-execução na con
strução do imóvel objeto de compra e venda firmado entre as partes.

É devida a indenização por danos materiais em razão da perda dos móveis, porquanto comprovada a aquisição dos referidos bens por meio das notas fiscais, bem como a incontroversa inutilização deles em decorrência dos vícios construtivos do imóvel, cujas provas, especialmente as fotos colacionadas (não contestadas tempestivamente) evidenciam, até mesmo pelo senso comum (artigo 375, do CPC), que a umidade excessiva foi a causa de danificação dos móveis e colchão. Ind
enização a ser apurada, contudo, em liquidação de sentença.

É do construtor (requeridos-apelados) a responsabilidade
administrativa
e financeira apurada pela municipalidade, em razão d
a construção de imóvel sem o necessário alvará municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

JOÃO DOS ANJOS FILHO E OUTROS
e Recurso de Apelação Adesiva interposto por

SÉRGIO HENRIQUE CA
RNIVALI e Outros,
contra sentença que
na Ação Redibitória nº
1003346-09.2018.8.11.0040,
ajuizada
por
Sérgio
Carnivali
e Outros

em desfavor de
Wi
lhiam
Silva Dos Anjos
E Outros
,
julgou
parcialmente
procedente a ação para declarar rescindido o contrato
de compra e venda
f
irmado entre as partes, com relação ao imóvel denominado Lote 03, quadra 01, situado no loteamento Residencial Jardim Liberdade,
Sorriso-MT, com a condenação dos requeridos, ao
ressarcimento
, de forma solidária, de
R$240.000,00,
e a indenização por danos morais de R$15.000,00 e custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação
JOÃO DOS SANTOS FILHO E OUTROS
, aduzem que os apelados
postulam a rescisão da compra e venda do imóvel, ao fundamento de vício oculto
no bem, oriundo de
materiais
utilizados na obra que causaram vários danos.

Em preliminar, suscitam cerceamento de defesa, porque postularam a necessidade de produção de prova testemunhal e realização de audiência de instrução e julgamento
, o que não foi observado na sentença impugnada.

No mérito, aduzem inexistência de vício oculto e decadência na propositura da demanda
, porque a aquisição ocorreu em 09-5-2017 e os vícios foram notados assim que ocupado o imóvel, portanto, se trata de vícios aparentes, além de que os apelados
deixaram de
comprova
r
que os materiais utilizados
eram de qualidade duvidosa, máxime
porquê
de acordo com o laudo juntado, em que pese a construção não contar com projeto, estava dentro dos padrões
normais de construção.

Sustentam que os apelados sabiam da inexistência do projeto, de modo que agora não podem se
beneficiar
da própria torpeza ao fundamento de que a execução não foi a contento
, notadamente porque vistoriaram o imóvel, sem ressalvas, cujo contrato tem cláusula expressa de irretratabilidade (cláusula 7ª)

Dizem que a consequência do vício aparente é o reconhecimento da decadência, porque a posse do imóvel foi em 09-5-2017 e a ação ajuizada em 21-6-2018, portanto, após o prazo ânuo previsto no artigo 445, do CC.

Afirmam que não há como os autores negarem o conhecimento de que havia uma área verde (nascente próxima ao bairro
), ou
vício diante da compra de imóvel em área próxima a nascente, sem projeto e sobretudo diante do término da obra realizada pelos apelados.

Destacam que sempre quiseram solucionar a questão, mas de forma justa e perfeita, inclusive com abatimento no preço do imóvel, como
determina
o artigo 445 do CC
, em homenagem ao princípio da boa-fé contratual prevista no artigo 443 do CC.

Pedem seja acolhida a preliminar a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para que
ocorro a instrução, ou, no mérito, o provimento do recurso para que seja improcedente a ação ou ainda, seja
modulada a procedência da ação, com o abatimento do valor do bem, ou reparo do imóvel
, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em seu
Recurso
de Apelação
Adesiv
a
, Sergio Henrique
Carnivali
e Outros
,
dizem que foram notificados pela Prefeitura de Sorriso, auto de Infração no id 81899090, em razão da execução da edificação
objeto do contrato firmado entre as partes, sem licença (alvará de construção)
, sendo certo que os apelados não se insurgiram contra referida multa lançada indevidamente em nome dos apelantes.

Argumentam que na sentença, apesar de constar na fundamentação que era d
e responsabilidade dos apelados, na parte dispositiva restou omisso referida procedência do pedido, para que
seja oficiada a Prefeitura Municipal de Sorriso-MT
,

a fim de que
transfira a responsabilidade do auto de infração 3899/2022 e eventual multa para o nome dos apelados.

Pedem a reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos materiais de R$ 16.867,00, descrito no item “H”, porque comprovaram por meio das imagens dos danos
, o contrato de aquisição de aparelho terapêutico (cama) paga com muito custo em prestações, além de notas fiscais de bens móveis, todos danificados/inutilizados em razão

do infortúnio narrado
nos autos.

Postulam seja sanada a omissão da sentença no que tange ao pedido de condenação dos apelados ao pagamento das despesas com aluguel no valor de R$2.000,00 mensais
, desde 23-4-2018 (data de desocupação do imóvel) até a data do efetivo cumprimento da sentença. P
o
r fim, requerem a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso
, de 10% para 15%
(
artigo 85, §11 do CPC).

Contrarrazões apresentada por
Sérgio Henrique
Carnivali
e Outros
pelo desprovimento do recurso (id 216167386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, porque não foi realizada
audiência de instrução e julgamento, com a pro
dução de prova oral
.
Sem razão, contudo, os ora apelantes.

De início, registro que mesmo corretamente declarada
à
revelia dos requeridos, ora apelantes, o juiz da causa entendeu que não inci
diam seus

efeitos
,
de modo que
entendeu pela necessidade de esclarecer os pontos controvertidos, isto é, a existência ou não de vícios redibitórios no imóvel, caso em que se fazia essencial a perícia técnica.

Para tanto, na decisão do id
216167327, determinou a realização de prova pericial, com nomeação de Perito Judicial, cuja prova deveria recai
r sobre existência de vícios ocultos e/ou aparentes em relação ao imóvel; problemas com a solidez e a segurança da obra, danos de ordem material, frisando que os meios de prova admitidos em questão seriam o documental, pericial e testemunhal.

Nota-se, portanto,
que após referida decisão,
os requeridos se mantiveram inertes, não justificaram a necessidade de oitiva de testemunhas,
na verdade
sequer apresentaram rol, como também não
indicaram
assistente técnico ou mesmo
q
uesitos à prova peric
ial designada.

Nesse sentido, o juiz está autorizado a dispensar a produção de quaisquer provas que se mostrarem impertinentes, o que se amolda às circunstâncias do caso
em exame
,

porque
a prova testemunhal pretendida pelos apelantes não se presta ao desenlace da controvérsia, até porque incompatível com os contornos técnicos do ponto controvertido central.

Assim, não há razão para a produção das provas adicionais pretendidas e não se cogita de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA DECADÊNCIA

Os apelantes sustentam que os defeitos presentes no imóvel vendido não eram ocultos, mas evidentes, e argumentam que os autores aceitaram esses riscos ao comprar o imóvel, conforme previsto na cláusula de irrevogabilidade do contrato acordado entre as partes.

Além disso, afirmam que os recorridos realizaram uma inspeção no imóvel, estando assim cientes dos defeitos, fat
o impeditivo

da suposta má-fé dos apelantes
.

No caso,
em que pese
o contrato de compra e venda foi firmado em
08-05-2017
,
o conhecimento dos vícios se deu em
23-4-2018
, data em que os autores apelados se viram obrigados a sair do imóvel, frente
a constatação de engenheiro particular que condenou a construção para fins de habitação. Logo, como o

ajuiza
mento da ação foi
em 21-6-2018,
não há se falar em decadência do direito.

Em se tratando de reclamação por vícios ocultos, o prazo ânuo relacionado aos imóveis começa a correr do momento da ciência e não da alienação (art. 445, §1º, CC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra despacho saneador que fixa os pontos controvertidos em ação redibitória c/c pedidos de indenização e afasta a preliminar de decadência suscitada pelos réus, ora agravantes.
Demanda que versa sobre vícios de construção. Aplicação do prazo ânuo previsto no art. 445, CC. Termo inicial, contudo, que se constata a partir do efetivo conhecimento dos vícios ocultos do imóvel, nos termos do §1º do mesmo dispositivo. Caso concreto em que as falhas estruturais forram constatadas anos depois da compra do imóvel, por meio do laudo técnico finalizado em maio de 2020. Ação ajuizada em julho de 2020. Decadência não consumada.
Recurso não provido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2211644-87.2021.8.26.0000; Relator (a):
Enio
Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Frisa-se que os requeridos
, por sua vez, a despeito de alegarem que o prazo anual teria se escoado, a contar da alienação, não demonstraram que os vícios seriam aparentes, a ensejar aplicação do artigo 445, caput, do Código Civil e não de seu primeiro parágrafo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV- DO MÉRITO DOS RECURSOS

A
controvérsia gira em torno da caracterização de vício redibitório construtivo, vinculada à imperícia na construção da casa residencial,
objeto
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, que result
ou

na impossibilidade dos autores apelados, de residir no aludido imóvel.

O vício redibitório é o defeito oculto que torna a coisa adquirida por contrato comutativo imprópria ao uso. Caso o bem adquirido apresente os ditos vícios, cabe ao adquirente a opção de pleitear a rescisão contratual, o abatimento do preço contratado ou a indenização por perdas e danos.

No caso em tela, demonstrada cabalmente a existência dos alegados defeitos, era medida de rigor a procedência do pedido de indenização por perdas de danos materiais.

O laudo pericial produzido
, e não impugnado pelos apelantes,
atestou detalhadamente os vícios apresentados no imóvel, merecendo ser integralmente acolhido
dada a riqueza de seu conteúdo do qual se colhe as inúmeras a
nomalias no imóvel, algumas com grau de risco crítico, com impacto irrecuperável que indubitavelmente ocasionam risco à segurança dos moradores, além de
tantas outras de
risco regular,
todavia
com custo elevado para
resolução
dos problemas
, do qual se destaca a conclusão:

[...] Assim,
as manifestações patológicas apontadas no presente Laudo Técnico direcionam sua provável origem nos vícios construtivos presentes na obra, mais precisamente na existência de vícios redibitórios, que de acordo com a NBR 13752, são “vícios ocultos que diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria ao uso a que se destina
...”,
demonstrando provável incapacidade ou imperícia do executor dos serviços, tendo sido agravado pela falta de planejamento e orientação técnica adequada
[...].

Os autores se desincumbiram a contento do ônus que lhes cabia, de comprovar os fatos constitutivos do direito reclamado (art. 333, I, CPC). Há prova dos vícios rachaduras nas paredes do imóvel e de sua causa - má execução na construção.

Os réus, por sua vez, não lograram o mesmo êxito.

O laudo pericial foi realizado pelo perita do Juízo (id 216167367 - pá. 01 a 39) e
foi categórico ao apontar a causa dos danos reclamados: má execução da obra (imperícia).

Registra-se, bem a propósito
, que
ainda que os autores apelados tenham vistoriado o
imóvel,

não
constitui causa para afastar responsabilidade dos vendedores pel
os vícios redibitórios constatados na perícia, justamente porque
tal ocorrência se deu poucos meses em que habitavam a casa, a partir de quando, efetivamente
,
tomaram conhecimento acerca dos vícios,
o que foi inclusive registrado em Ata Notarial.

Por fim, não há prova que os autores tinham conhecimento de que o imóvel foi edificado sem projeto construt
ivo, como furtivamente alegam os apelantes
e que isso seria a causa dos vícios redibitórios.

Por derradeiro, rejeita-se o pedido de abatimento
no preço do imóvel, porque após o ressarcimento determinado, o imóvel
objeto da demanda deverá ser
transferido para os ora apelantes, exatamente como determinado na sentença.

Em conclusão,
a sentença
,
d
eu acertada solução à lide e a insurgência recursal
dos requeridos apelantes
é desmerecedora de acolhimento.

No que tange ao
Recurso de Apelação Adesiva
interposto pelos autores, Sergio Henrique
Carnivali
e Outros,
pedem a reforma no que tange
a
indenização por danos materiais de R$ 16.867,00, porque comprovaram por meio das imagens dos danos,
bem assim a condenação dos requeridos ao pagamento de aluguel mensal de R$2.000,00, a contar desde 23-4-2018,

data da desocupação do imóvel, até o efetivo cumprimento de sentença.

No que tange a condenação dos requeridos ao pagamento de
alugueis
mensais de R$2.000,00, sem razão os autores, porquanto não comprovaram que efetivamente alugaram um imóvel e que d
espenderam referida quantia a tal título.

Já no que tange aos danos materiais
em razão da perda do
s móveis
, entendo que procede o pedido, na medida em que
comprovada tanto a aquisição dos
referidos bens
por meio das notas fiscais, bem como a incontroversa inutilização deles em decorrência dos vícios construtivos do imóvel
, cujas
provas, especialmente as fotos colacionadas (não contestadas tempestivamente)

evidenciam,
até mesmo
pelo
senso
comum
(artigo 375, do CPC)
, que a umidade excessiva foi
a causa de
danificação dos móveis e colchão
(id
216167279).

Contudo, no que tange ao valor da referida indenização
não há como acolher o
quantum
pretendido pelos apelantes, porque a aquisição dos bens
se deu entre o ano de 2015/2016 e a mudança para a casa, onde ocorreram os danos, em 2017.
Logo, não há como acolher o valor das notas fiscais, que se referem a produtos novos, necessário que se considere o desgaste natural do tempo,
isto é,
na fixação do valor
devem ser considerados
como bens móveis usados.

Assim, o valor da indenização por danos materiais deverá ser apurado em li
quidação de sentença, por meio da juntada de três orçamentos distintos
.

No que tange a multa
expedida pelo Município, a sentença, em que pese
determinar a responsabilidade
do pagamento aos requeridos
, ficou omissa em sua parte dispositiva
, razão pela qual dou provimento ao pedido para fazer constar na parte dispositiva, a procedência do pedido de transferência da responsabilidade decorrente do Aut
o de Infração 3899/2022 do Município de Sorriso-MT e eventual multa para o nome dos apelados,
ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS e JOAO DOS ANJOS FILHO.

Em conclusão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
JOÃO DOS ANJOS FILHO E OUTROS,
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Adesiva interposto por
SÉRGIO HENRIQUE CARNIVALI e Outros,

para fazer constar expressamente, na parte dispositiva da sentença, que a responsabilidade decorrente do Aut
o de Infração 3899/2022 e eventual multa é exclusiva dos requeridos/ apelados,
ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS e JOAO DOS ANJOS FILHO, bem assim julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais, cuja apuração do valor dos itens descritos nas notas fiscais do id 216167279 sejam considerados móveis usados, em sede de liquidação de sentença, com a juntada de três orçamentos distintos.

Em razão do desprovimento do recurso dos requeridos apelantes,
majoro
os honorários de sucumbência recursal, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024